Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022730-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARDOSO NEVES - CPF: 340.256.931-00 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Cardoso Neves contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pelo autor.

Inconformado, o apelante assinala a ocorrência de interpretação equivocada do § 2o do artigo 39 da Lei Complementar Estadual no 050/98 pela sentença ao confundir alteração de funções com majoração de carga horária do servidor público.

Em apertada síntese, sustenta que é professor de educação básica da rede pública estadual, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e nos anos de 2014 a 2016 exerceu efetivamente a função de Coordenador de Unidade Escolar, quando então foi majorada sua carga horária de trabalho de 30 para 40 horas, ou seja, 33,33%, sem que nenhuma alteração de subsídio fosse verificada, conforme demonstrado por seus holerites e publicações oficiais.

Defende que a diferença salarial é paga para alguns profissionais da educação, enquanto que é negada a outros que estão sobre a mesma condição jurídica, ocupantes do mesmo cargo público, não tendo o apelado apresentado qualquer explicação sobre essa questão.

Em outro ponto, assevera que a verba denominada no holerite como “FDE.CORD.PEDAGOG” não é verba de representação, porque o apelante não ocupa função de confiança, mas sim, função eletiva e, neste sentido, não representa o Secretário de Estado de Educação.

Com base nesses argumentos, pretende seja provido o recurso, para reformar a sentença, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do aumento de sua carga horária de trabalho.

Contrarrazões pelo provimento do apelo (id. 75354488).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 77220975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Resumidamente, a pretensão do recorrente é no sentido de que, sendo professor da rede pública estadual, prestando uma jornada de 30 horas semanais, veio a cumular a função de Coordenador de Unidade Escolar, vindo sua carga horária a ser majorada para 40 horas semanais, sem que tenha sua remuneração, contudo, viesse a ser aumentada.

A sentença combatida, ao seu lado, reconheceu que com o aumento da carga horária do autor, decorrente de função de confiança, houve já um aumento de subsídio em sua remuneração com um adicional de 30% sobre o seu vencimento base, conforme previsto na legislação correspondente, não havendo se falar em pagamento por hora extraordinária.

Pois bem.

A Portaria no 310/014/GS/SEDUC/MT que orienta e estabelece critérios a serem observados no processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho do quadro de pessoal, para fins de atendimento às demandas das unidades escolares, em consonância com a previsão orçamentária da Secretaria de Estado de Educação, institui, em seu artigo 32, § 5o, que o coordenador pedagógico trabalhará em regime de dedicação exclusiva, cumprindo jornada semanal de 40 horas.

Por oportuno, confira-se o teor do dispositivo legal:

“Art. 32. A função de COORDENADOR PEDAGÓGICO será por via de eleição pelos pares para o mandato de dois anos, bem como para completar o período remascente do mandato (2014/2015). Poderá candidatar-se profissional efetivo e/ou estabilizado com Licenciatura Plena. (...)

§ 5o. O coordenador pedagógico trabalhará em regime de dedicação exclusiva, cumprindo jornada semanal de 40 horas, de modo que contemple os três turnos de funcionamento da unidade escolar.”

Nessa medida, de acordo com a norma legal supra o profissional de educação que passa a ter função de dedicação exclusiva, passa a ter sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais e para compensar este aumento na jornada semanal é previsto o pagamento de um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, de caráter temporário, enquanto estiver exercendo a função.

Sobre o ponto, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 39, § 1o que o profissional designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva e em contraprestação fará jus ao recebimento de 30% sobre seu subsídio. Confira-se:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.”

Analisando os autos, verifica-se que o apelante, além do seu subsídio natural, já recebia a verba referente a função pela qual foi nomeada, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Dessa forma, se o apelante, no exercício do cargo que ocupa atualmente, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Diferentemente do aduzido pelo apelante, inaplicável, na espécie, o Tema 514 do STF, em que a Suprema Corte, no julgamento de Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, reconheceu o desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de odontologistas da rede pública por manifesto aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Melhor sorte também não assiste ao recorrente ao invocar julgado deste Sodalício, consubstanciado por Apelação/Reexame Necessário no 22525/2010, referente a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de laboratório, em que houve alteração da jornada de trabalho sem a consequente majoração salarial.

Isso porque, no caso concreto, diferentemente das hipóteses encimadas, restou evidenciado que o aumento da carga horária do recorrente foi em decorrência do ônus de assumir o carga de confiança de Coordenador de Unidade Escolar, em regime de dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal, tendo efetivamente recebido a contraprestação adicional de 30% de seu subsídio.

Desse modo, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto o apelante recebeu verba extra a título do exercício da função de confiança assumido justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

A propósito, colha-se julgado deste Tribunal de Justiça, oriundo da Turma Recursal Única:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ELEITA DIRETORA ESCOLAR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. DIREITO A VERBA DE REPRESENTAÇÃO A MAIS SOMENTE SOBRE O RESPECTIVO SALÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO CORRESPONDE A MAIS 10 (DEZ) SEMANAIS ENQUANTO ESTIVER EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Se a Autora é Professora da rede pública municipal e foi eleita para o cargo de Diretora, em regime de dedicação exclusiva razão pela qual teve a sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanal, devida é a verba de representação no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base, durante o período que exercer tal função. É infundada a alegação autoral sentido que o Município está se locupletando indevidamente, em 10 (dez) horas semanal do seu labor, porquanto a previsão legal é que o recebimento da verba extra a título de representação, enquanto estiver exercendo a função é exatamente para compensar a jornada de trabalho excedente para quem exerce atividade de dedicação exclusiva (Secretário de Educação, Direção e Coordenador Pedagógico).Recurso provido.” (N.U 0000433-18.2016.8.11.0048, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019). (grifou-se)

Na mesma toada, confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (FAE). CARGO EM COMISSÃO (SECRETÁRIO GERAL). RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras. Apelação desprovida.” (TJGO; AC 0181169-57.2008.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eudelcio Machado Fagundes; DJGO 28/02/2013; Pág. 255). (grifou-se)

Assim, mostra-se desarrazoada a pretensão do autor no sentido de que após ter sido nomeada ao cargo de Coordenador de Unidade de Ensino teria direito ao recebimento do equivalente a mais 10 (dez) horas semanal, porquanto, conforme exposto, já foi acrescido ao seu vencimento base o percentual de 30% (trinta por cento), exatamente como forma de compensar a elevação de sua nova carga laboral, que saltou de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Definitivamente, o autor não faz ao pagamento de horas extraordinárias, nem tampouco à indenização por dano moral decorrente da falta desse direito, dado que já recebe o aumento decorrente da função que exerce, estando escorreita a sentença.

Ante o exposto, NEGO provimento ao apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021